Tribunal: TJMT
Processo: 1083285-88.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1083285-88.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ BENABERTO DE SOUZA - CPF: 004.784.941-06 (APELADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de exibição de documentos, determinando a apresentação do contrato de empréstimo nº 646827131 e condenando o banco ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação do banco apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de exibição de documentos, considerando que os documentos requeridos foram solicitados administrativamente sem sucesso, e apenas parcialmente apresentados após a propositura da demanda.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.349.453/MS (Tema 648), fixou os pressupostos necessários para a propositura de ação cautelar de exibição de documentos, exigindo: (i) comprovação da existência de relação jurídica entre as partes; (ii) comprovação de prévio pedido não atendido em prazo razoável; e (iii) pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual.

4. No caso sob análise, restou evidenciado o cumprimento pelo apelado dos requisitos estabelecidos pelo STJ, uma vez que: a relação jurídica entre as partes é incontroversa; houve comprovação de prévio requerimento administrativo através de notificação extrajudicial documentada nos autos; e não há demonstração de exigência de pagamento de tarifa para fornecimento dos documentos.

5. A inércia da instituição financeira diante de notificação extrajudicial recebida em 26/05/2025, com a apresentação apenas parcial dos documentos solicitados após a citação judicial, caracteriza pretensão resistida, tendo o autor aguardado quase três meses antes de ajuizar a ação em 22/08/2025.

6. O princípio da causalidade impõe àquele que deu causa à instauração do processo o dever de arcar com os ônus dele decorrentes, sendo que a posterior apresentação parcial dos documentos com a contestação não afasta a pretensão resistida já caracterizada pela inércia anterior.

7. A fixação de honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequada à natureza da causa, ao trabalho desenvolvido pelo advogado e ao grau de zelo profissional demonstrado, em consonância com os precedentes do Tribunal em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A ausência de resposta a requerimento administrativo de exibição de documentos, com posterior apresentação parcial após a citação judicial, caracteriza pretensão resistida apta a justificar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. 2. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda a responsabilidade pelas despesas processuais."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, 400.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.349.453/MS (Tema 648); TJMT, 1040125-47.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2025; TJMT, 1006710-64.2022.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 30/07/2024; TJMT, 10079669020208110041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Exibição de Documentos nº 1083285-88.2025.8.11.0041, ajuizada por
LUIZ BENABERTO DE SOUZA.

Na origem, o autor, ora apelado, ajuizou ação de exibição de documentos satisfativa pelo rito ordinário (Id. 336860217), pleiteando que o banco requerido apresentasse os contratos de empréstimo nº 646827131 e nº 633576317, extrato de pagamentos, ficha de compensação, comprovante de depósito dos valores emprestados na conta do beneficiário, termo de averbação no INSS e gravação telefônica da realização do contrato, bem como os demais documentos em poder do requerido em nome do requerente.

O magistrado de primeiro grau deferiu a liminar para que o requerido apresentasse os documentos solicitados (Id. 336860238).

Em sua manifestação (Id. 336860240), o banco requerido juntou apenas o contrato de nº 633576317, rogando pela concessão de prazo para apresentação do documento faltante, além de alegar ausência de amparo legal para o pedido e invalidade do pedido administrativo.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial (Id. 336860247), determinando ao requerido a apresentação do contrato de nº 646827131 no prazo de vinte dias, sob pena de reputarem-se como verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados. O banco foi condenado nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado, o banco interpôs recurso de apelação (Id. 336860854), alegando, em síntese: a) falta de pedido válido na via administrativa, em violação ao entendimento firmado no REsp nº 1.349.453/MS; b) aplicação do princípio da causalidade em favor do banco, por entender que a parte autora deu causa ao ajuizamento da ação; c) impossibilidade de aplicação do art. 400 do CPC.

Em contrarrazões (Id. 336860860), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que houve pretensão resistida, uma vez que notificou extrajudicialmente a instituição financeira em 16/05/2025, com recebimento em 26/05/2025, e somente ajuizou a ação após mais de 90 dias de completa inércia por parte do apelante. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e a condenação do apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Exibição de Documentos nº 1083285-88.2025.8.11.0041, ajuizada por
LUIZ BENABERTO DE SOUZA.
A sentença julgou procedente o pedido inicial, determinando ao requerido a apresentação do contrato de nº 646827131 no prazo de vinte dias, sob pena de reputarem-se como verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados. O banco foi condenado nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser
conhecido
, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida ao conhecimento desta Corte cinge-se, essencialmente, a definir se é cabível a condenação do banco apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de exibição de documentos, considerando que os documentos requeridos foram solicitados administrativamente sem sucesso, e apenas parcialmente apresentados após a propositura da demanda.

No caso em tela, verifica-se que o apelado notificou extrajudicialmente a instituição bancária no dia
26 maio de 2025
, solicitando a exibição dos contratos de empréstimo consignado nº 646827131 e nº 633576317, bem como outros documentos relacionados que incidiam sobre seu benefício previdenciário, conforme documentos juntados nos Ids. 336860224 e 336860225. Todavia, o banco quedou-se inerte, não fornecendo a documentação solicitada administrativamente, o que motivou o ajuizamento da presente ação no dia
22/08/2025
.

Após a citação e o ajuizamento da demanda, o banco apelante apresentou apenas parcialmente a documentação requerida, juntando somente o contrato nº 633576317, o que ensejou a procedência do pedido inicial pelo juízo a quo, com a condenação do banco ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pois bem. A questão central a ser dirimida refere-se à caracterização ou não da pretensão resistida apta a justificar a condenação em honorários advocatícios em ação de exibição de documentos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 648), firmou entendimento quanto aos pressupostos necessários para a propositura de ação cautelar de exibição de documentos, exigindo: (i) a comprovação da existência de relação jurídica entre as partes; (ii) a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável; e (iii) o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

No caso sob análise, restou evidenciado o cumprimento pelo apelado dos requisitos estabelecidos pelo STJ, uma vez que: (i) a relação jurídica entre as partes é incontroversa, conforme reconhecido na própria contestação do banco; (ii) houve comprovação de prévio requerimento administrativo, através de notificação extrajudicial devidamente documentada nos autos (ID 336860224), com comprovante de entrega em 26/05/2025 (ID 336860225); e (iii) não há nos autos qualquer demonstração por parte do banco de que tenha indicado ao apelado a exigência de pagamento de tarifa para fornecimento dos documentos solicitados.

Verifico, portanto, que o apelado comprovou ter enviado notificação extrajudicial ao banco apelante, requerendo as informações sobre os contratos, sem obter qualquer resposta, o que evidencia, a meu ver, clara resistência à pretensão. A ação cautelar foi proposta somente em 22/08/2025, quase três meses após o recebimento da notificação pelo banco, prazo mais que razoável para atendimento da solicitação administrativa.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a mera inércia da instituição financeira em fornecer os documentos solicitados administrativamente, com a posterior apresentação após a propositura da ação, caracteriza pretensão resistida, ensejando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Comprovado o prévio requerimento administrativo pelo autor e a ausência de resposta satisfatória por parte do banco, a apresentação dos documentos apenas após a citação judicial caracteriza resistência à pretensão.
4.
A configuração da resistência justifica a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao banco a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.
5. Diante do proveito econômico inestimável e do valor da causa reduzido, os honorários foram arbitrados por equidade, fixando-os em R$ 3.000,00 (três mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Teses de julgamento: “1.
A ausência de resposta a requerimento administrativo legítimo caracteriza pretensão resistida, apta a justificar a condenação em custas e honorários advocatícios. 2. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda a responsabilidade pelas despesas processuais.
” (...)”. (TJMT, 1040125-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - BANCÁRIO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE - PRETENSÃO RESISTIDA PELA NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS REQUISITADOS – CAUSALIDADE DEMONSTRADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Em decorrência da resistência da instituição financeira ré em exibir os documentos solicitados, configurou-se a pretensão resistida, motivo pelo qual deve haver a condenação da ré/Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade, conforme estabelecido nos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil
”. (TJMT, 1006710-64.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024 - destaquei).

APELAÇÃO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO E DESATENDIDO – INTERESSE AGIR CARACTERIZADO – RESP N. 1.349.453/MS – APLICABILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – CABIMENTO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A petição inicial da Exibição de Documento deve ser instruída com o prévio requerimento administrativo e com a comprovação da recusa do detentor do documento que se pretende a exibição, o que restou demonstrado no caso.
A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência. "Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados
(REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)”. (TJ-MT 10079669020208110041 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022) (Destaquei)

A omissão do banco apelante em fornecer os documentos solicitados administrativamente,
apresentando apenas parcialmente após a citação judicial, caracteriza resistência à pretensão,
que inclusive motivou a propositura da ação, sendo devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade. Rememoro que o princípio da causalidade preconiza que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus dele decorrentes. Na hipótese, tendo o banco apelante se mantido inerte diante do requerimento administrativo, deu causa à propositura da presente demanda, devendo responder pelos ônus sucumbenciais.

In casu
, o banco apelante, ao se negar tacitamente a fornecer a documentação solicitada administrativamente pelo apelado, compeliu-o a buscar a tutela jurisdicional para a satisfação de seu direito, razão pela qual deve responder pelos ônus da sucumbência. Não prospera o argumento do banco apelante de que a posterior apresentação parcial dos documentos com a contestação afastaria a pretensão resistida, posto que, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência, a resistência já estava caracterizada pela inércia em responder à solicitação administrativa, sendo este o fato que motivou o ajuizamento da ação.

Nesse contexto, a aplicação do princípio da causalidade é medida imperativa, visto que o apelado somente recorreu ao Poder Judiciário após a frustrada tentativa de obter os documentos pela via administrativa, o que caracteriza a necessidade da intervenção judicial.

Quanto ao quantum fixado a título de honorários advocatícios, considerando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de zelo profissional demonstrado, entendo adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, por ser apropriado às peculiaridades da causa e em consonância com os precedentes deste Tribunal em casos análogos.

Ressalto, por fim, que a fixação por equidade se justifica em razão da ausência de proveito econômico imediato mensurável e do valor da causa, o que atende aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2º e § 8º, do CPC.

Desse modo, a autora demonstrou a existência da relação jurídica, o prévio pedido administrativo e o pagamento dos custos do serviço, a fim de comprovar o interesse de agir, bem como comprovado a resistência do apelante.

De igual modo, adequadamente aplicado o artigo 400 do CPC pelo juízo de primeiro grau. Vejamos:

Art. 400. Ao decidir o pedido,
o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que
, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I -
o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398
;

II - a recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.

Deste modo, independentemente da propositura da ação principal, a presunção da veracidade dos fatos, na ação cautelar de exibição de documentos, decorre de regulamentação legal. Portanto, mantenho os fundamentos da sentença impugnada, também, neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao requerido a apresentação do contrato de nº 646827131 no prazo de vinte dias, sob pena de reputarem-se como verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados, bem como a condenação do banco nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em 5% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026